Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019256-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 725.318.001-15 (PACIENTE), ANA CÁSSIA PEREIRA GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 725.318.001-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019256-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – VÍTIMA RELATA NÃO SE TRATAR DE EPISÓDIO ISOLADO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIOMENTE FIXADAS -2)
VIOLAÇÃO À EXPECIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO No 62, DO CNJ NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS – 3)
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
– NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à incolumidade da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP c/c Lei n.o 11.340/2006).

2) Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas, bem como que sua concessão com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

3) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de

Hélio Campos de Oliveira Junior
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos no. 0006148-37.2020.811.0004, Código 340052
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
08/09/2020
, em razão da suposta prática dos delitos de
injúria e ameaça
em desfavor da vítima Ana Cassia Pereira Gomes (art. 40 e 147 do Código Penal), no
âmbito doméstico
, sendo que esta prisão foi posteriormente convertida em preventiva para garantia da
ordem pública
.

No entanto, aduz que a prisão preventiva carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, defende ainda a ilegalidade da prisão preventiva por ultraje ao óbice previsto no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, pois
“os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia”
(id. 57407494) e que a reiteração criminosa contra a vítima, apontada pela cominada autoridade coatora, encontra arrimo na mera declaração da ofendida de já ter sofrido outras vezes com a conduta do paciente, ao que aduz que
“a autoridade coatora ENCAMPOU A VERSÃO DA VÍTIMA, COMO A REPRESENTÁ-LA, em total afronta à necessária IMPARCIALIDADE”
(id. 57407494).

Além de ressaltar excepcionalidade da prisão, tendo em vista a pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, aduz “
que é desproporcional e nada homogênea decretar a prisão preventiva quando já se sabe que será imposta uma pena alternativa. quando, pela quantidade da pena, logo se percebe que o réu não ficará preso”
(id. 57407494).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com fixação, se entender por bem, de afastamento mediante monitoração eletrônica; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 57592467) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.

57967496/57967497).

O parecer, da lavra do Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 58560488):

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de Fundamentação acerca da Prisão Preventiva. Medida desarrazoada – Indicada a ausência dos requisitos do art. 313, I e III, do CPP. Crimes punidos com detenção. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do artigo 313, III, do CPP. Princípio da adequação (art. 282, inc. II, do CPP). - Alegada ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar, ante a falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessário o acautelamento da ordem pública; Periculosidade da suplicante. - Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes. - Alegada a excepcionalidade da prisão preventiva. Resolução n. 62/2020, CNJ. Situação de pandemia. Não acolhimento -Principio da Homogeneidade – Descabimento – Crime supostamente praticado mediante violência e grave ameaça contra mulher em âmbito doméstico e relação familiar/íntima – Requisitos para a decretação da segregação cautelar que não se confunde com a pena final imposta em caso de condenação ou absolvição. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliado à suposta violação ao óbice contido no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2020 e se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado assim que manifestou:

“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam,
prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a
ordem pública
.

Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, visto que declararam que ao chegar ao local dos fatos verificaram que o
custodiado estava embriagado e ao conversar com este perceberam certa ignorância em suas respostas, ato contínuo, asseveram que ao fazer a condução foi necessário o uso de força física e a utilização de algemas, em virtude de não ter obedecido as ordens emanadas, ocasião em que o suspeito adquiriu uma lesão no ombro direito.

Nessa exegese, analisando os critérios gerais da cautelares (art. 282 do CPP) e sopesando as hipóteses do art. 319 do CPP, ao caso vertente, vejo que estas são insuficientes para a garantia ordem pública. Posto isso, deve-se mencionar que o art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’.

No caso vertente compreendo ser necessária a custódia do flagrado HÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR, vez que
denota periculosidade e impõe risco à ordem pública, principalmente em face da Sra. Ana Cassia Pereira Gomes, visto que a conduta narrada nos autos não se trata de episódio esporádico, tendo a vítima informado em seu depoimento que por duas vezes requereu medidas protetivas no ano de 2019, além do mais, conforme se extrai dos APF, há ordem de prisão preventiva em desfavor deste, imputando-lhe o crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei no 11.340/06)
, conforme autos no 1010013-63.2020.8.11.0000 da Comarca de Cuiabá-MT, demonstrando a personalidade violenta do acusado.

De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter a flagrada sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial. (...)

Por conseguinte, o inciso III do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que o denunciado foi preso em flagrante pela prática do delito previsto nos artigos 147 e 140, ambos do Decreto-Lei no 2.848/40 c/c Lei no 11.340/06, situação está que por si só justifica a prisão preventiva.
Ex positis, nos termos dos artigos 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante do flagrado HÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP”.
(id. 57407497).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante os argumentos defensivos veiculados na presente impetração, observo que a decisão constritiva impugnada encontra-se devidamente motivada, tendo em vista que a autoridade coatora apontou concretamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais entende imperioso o encarceramento provisório do paciente com a observância dos requisitos previstos nos art. 312 e 313, III, do CPP, c/c a Lei n. 11.340/06.

In casu,
juízo de origem, demonstrou que a prisão preventiva seria para
garantia da incolumidade da vítima
e da
ordem pública
, face as condições pelas quais o suposto fato delitivo teria ocorrido e pela periculosidade do agente, pois além de não se referir à episódio isolado, consoante declaração da sra. Ana Cassia Pereira Gomes, verificou-se ainda a existência de ordem de prisão preventiva por crime de descumprimento de medida protetiva anterior (art. 24-A da Lei no 11.340/06), nos autos no 1010013-63.2020.8.11.0000 (responde pela prática dos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal em âmbito doméstico), em desfavor do paciente.

Frisa-se que o simples fato de o paciente ter violado medida protetiva já existente - solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA (...) DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA (...) DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. (...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”
.(
N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020
)

A Lei n. 11.340/06, denominada “Lei Maria da Penha”, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de políticas públicas que visam erradicar a violência como um todo, protegendo a família, uma vez que a esta instituição contribui precipuamente para a formação do caráter dos indivíduos e, consequentemente, direciona os hábitos culturais de um povo ou nação.

Seguindo essas diretrizes, o ordenamento jurídico pátrio prevê maior rigor na preservação da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, permitindo, inclusive, a segregação cautelar do agressor com a finalidade de garantir a execução de medidas protetivas em favor da vítima.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/ homogeneidade

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade”.
(HC 36966/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Por fim, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo Coronavírus e a suposta violação excepcionalidade de segregação cautelar em virtude do cenário de pandemia, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19,
não há documentos a revelar que o paciente se enquadra nos grupos de riscos e sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional do paciente.

Ressalta-se que a Resolução n. 62/2020 do CNJ dentre outros objetivos, visa a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, visando minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 nesses ambientes. Logo, não se trata de determinação ou ordem para soltura indiscriminada de presos provisórios em razão da noticiada pandemia, como representação de salvo conduto, cuja análise depende do caso concreto.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à incolumidade da vítima.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de Hélio Campos de Oliveira Junior, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020